Tribunal: CARF
Processo: 10680.931688/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.931688/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.434 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
HIDROMIG LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. PEDIDO ANTERIOR À DATA DE 09/06/2005. PRAZO
DECENAL. SÚMULA CARF No 91.
Não devem ser homologadas compensações caso tenham decorrido o prazo de
cinco anos entre a apuração do valor passível de restituição ou compensação e
a apresentação das declarações de compensação. Somente aos pedidos de
restituição (PER/DCOMP) protocolados antes de 09/06/2005, em relação a
tributo sujeito ao lançamento por homologação, aplica-se o prazo de 10 anos,
sendo cinco anos para a homologação tácita e cinco para a prescrição do direito
de pleitear a repetição do indébito.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Se não transcorreu lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos, entre a data de
transmissão da DCOMP (eletrônica) e a data de ciência do despacho decisório,
não há que se falar em homologação tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.931688/2009-60
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.931688/2009-60

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-44.355, proferido pela 2a
Turma da DRJ/CGE, em 30 de outubro de 2017, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
Em breve resumo, no presente processo, a Recorrente discorda do Despacho
Decisório, de e-fls. 02, a seguir reproduzido:

Cientificada, a Recorrente interpôs manifestação de inconformidade alegando:
“I - O crédito em análise corresponde ao SALDO NEGATIVO DE IRPJ, exercício
2003, período de 01.01.2002 a 31.12.2002, devidamente apurado na Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ, no valor de R$ 9.478,64(nove mil
quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), composto de
pagamentos do Imposto de Renda por estimativa mensal durante o exercício de 2002, da
seguinte forma:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.931688/2009-60

II - Foram solicitadas compensações referentes aos débitos do exercício de 2003,
apurados por estimativa a título de antecipação, com apuração anual do IRPJ, através de
PER/DCOMPs. e do exercício de 2004, ajuste da apuração anual, da seguinte forma:
DCOMP: 38397.95697.091106.1.7.02.9924

Portanto, do total do credito tributário de R$ 9.478,64 (nove mil quatrocentos e setenta e
oito reais e sessenta e quatro centavos) foram homologados R$ 7.236,76(sete mil
duzentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos).
Foram solicitadas compensações com o saldo remanescente do exercício 2002, através
dos PERTDCOMPs:
DCOMP: 16555.53837.020910.1.3.02.3594
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.931688/2009-60

Os débitos acima, não foram homologados, na sustentação da prescrição do crédito
tributário, apesar do demonstrativo de crédito tenha sido transmitido dentro do prazo de
prescrição, contados a partir da apuração do saldo negativo do IRPJ, exercício 2002,
portanto, com prescrição para o ano de 2007, fundamentado no Artigo 168 do Código
Tributário Nacional - CTN.
Fundamentada também no Código Tributário Nacional - CTN, Artigo 156, Inciso V
combinado com os artigos 142 e 147, a empresa HIDROMIG, entende que seu débito,
também está prescrito:
ARTIGO 156: Extinguem o crédito tributário;
INCISO V: A prescrição e a decadencia;
ARTIGO 142: Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributario pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Após realizado o lançamento, é que se pode falar em prazo prescricional, só havendo
prescrição se houver lançamento.
No caso da empresa HIDROMIG, o lançamento do tributo ocorreu a partir da data da
entrega da DCTF e da DIPJ, com prescrição quinquenal, conforme no artigo 147 do
CTN;
ARTIGO 147: O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato; indispensáveis à sua efetivação.
A prescrição é uma modalidade de extinção de crédito tributário enumerado no artigo
156, inciso V do CTN, sendo que, a partir do momento que ocorre a prescrição contra a
Fazenda Pública acarreta a extinção total do crédito tributário.
O conceito geral de prescrição é o não exercício do direito dentro de um prazo legal, é a
perda do direito de ação, onde o direito material torna-se inexigível c, como estamos
tratando de matéria tributária, é prazo que a Fazenda Pública tem para propor a
execução do crédito tributário contra o sujeito passivo, disciplinada no artigo 174 do
CTN:
ARTIGO 174: A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data de sua constituição definitiva.
Diante do exposto e ainda com base no artigo 174 do CTN, que determina o prazo para
a Fazenda Nacional propor a execução do crédito tributário em 05(cinco) anos, caso
que, não ocorreu, a empresa HIDROMIG requer a extinção dos débitos cobrados pelo
DESPACHO DECISÓRIO 098620383 - PROCESSO 10.680-931.688/2009-60.”
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.931688/2009-60

Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/CGE ao apreciar a dita manifestação de
inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, sob o argumento de que “para o
exercício 2003, sendo as declarações de compensação 16555.53837.020910.1.3.02-3594 e
21475.04178.090910.1.3.02-9056 apresentadas em setembro de 2010, há muito havia expirado
o prazo em epígrafe. Assim, correto o despacho decisório”.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo os
argumentos já aduzidos por ocasião da interposição de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de pedidos de
compensação (Per/Dcomp ́s) não homologadas por ter decorrido o prazo de cinco anos entre a
apuração do valor passível de restituição ou compensação e a apresentação das Per/Dcomp ́s, de
acordo com excertos do despacho decisório:
“Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 9.478,64 Valor na DIPJ: R$ 9.478,62 Somatório das parcelas de composição
do crédito na DIPJ: R$ 9.478,62 IRPJ devido: R$ 0,00 (...)
Valor do saldo negativo disponível: R$ 9.478,62 Valor não utilizado no prazo legal: R$
2.241,86 (...)
Valor não Utilizado no Prazo Legal O valor do saldo negativo disponível que não foi
objeto de declarações de compensação ou pedido de restituição transmitidos no prazo
estabelecido no art.
168 do Código Tributário Nacional (CTN) foi considerado valor não passível de
restituição ou compensação, por não ter sido utilizado dentro do prazo legal.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 9.478,62
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 2.241,86
Valor do saldo negativo passível de restituição ou compensação: R$
7.236,76PER/DCOMP transmitidos após o prazo legal
Embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito tenha sido transmitido dentro do
prazo de cinco anos, contado da data de apuração do saldo negativo, houve transmissão
de outros PER/DCOMP relativos ao mesmo crédito para os quais, na data de sua
transmissão, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em função do
decurso do prazo legal.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.931688/2009-60

Data de apuração do saldo negativo: 31/12/2002 PER/DCOMP com direito de utilização
do crédito extinto pelo decurso do prazo legal na data de transmissão

Há se ressaltar que a que a DRJ entendeu estar correto do despacho decisório. Já
A Recorrente, discordando, apresentou razões recursais com idêntico teor daquelas já elencadas
em sede de manifestação de inconformidade, entendendo que seu débito também estaria
prescrito.
A Recorrente argui que o procedimento sofreu os efeitos da decadência e da
prescrição.
Sobre a decadência, o Código Tributário Nacional (CTN) determina:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; [...]
A decadência pode ser definida como a perda do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei.
Contudo, razão não lhe assiste nos termos a seguir demonstrado.
O preceito que regula a prescrição da ação de cobrança dos créditos tributários já
constituídos definitivamente, ou seja, débitos cujo prazo pode ser interrompido com o recomeço
do curso ou suspenso com a sua continuidade, consta no Código Tributário Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
[...]
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.931688/2009-60

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: [...]
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Como referência vale mencionar a ementa do REsp no 955.950/SC
(2007/0121767-9) 1:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ?
SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria
trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da
Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,
quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.
4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao
concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir
de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio e por isso com a prescrição
interrompida (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional).
Em suma, estando em litígio administrativo, suspensa está a exigibilidade do
crédito tributário, conforme previsto no art. 151, inc. III, da lei n° 5.172/1966 (CTN). Portanto,
estando pendente de pronunciamento final no contencioso fiscal, o crédito tributário decorrente
da não homologação da compensação pela autoridade administrativa ainda não está
definitivamente constituído, não podendo o Fisco exigi-lo, nos termos dos arts. 173 e 174 do
CTN.

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão em Recurso Especial no 955.950/SC (2007/0121767-9) Órgão
Julgador: Segunda Turma. Ministra Relatora: Eliana Calmon. Julgado em 20 set. 2007. Publicado no DJ em 02 out.
2007.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200701217679&dt_publicacao=02/10/2007>.
Acesso em 13 nov 2019.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.931688/2009-60

Como ainda não ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário em lide,
não se inicia o prazo prescricional previsto no art. 174 do Codex Tributário. A matéria não
permite maiores digressões uma vez que é objeto da Súmula CARF n° 11 (vinculante, conforme
Portaria MF n° 277, publicado no DOU de 08/06/2018) e portanto de observância obrigatória
pelos seus membros.
Desta forma, não há como prosperar a alegação da Recorrente quanto à suposta
prescrição.
Ademais, também é o caso de de homologação tácita. Eesclareça-se que o
instituto encontra-se previsto pelo art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
verbis:
Lei 9.430/96
Art. 74 (...)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifou-se)”
Assim, na forma do parágrafo supra, o legislador cingiu os efeitos da
homologação tácita à extinção, por compensação, de débitos constantes de declaração de
compensação de iniciativa do sujeito passivo (DComp), nada havendo no referido dispositivo
que remeta a uma eventual decadência do direito de análise de Saldos Negativos pela autoridade
tributária. A homologação tácita de compensação e a decadência são institutos jurídicos
distintos.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp retificador e
a ciência do Despacho Decisório. Diferentemente é a impossibilidade da "homologação tácita"
por decurso de prazo para análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e para a
verificação das parcelas que compõem o saldo negativo CSLL/IRPJ, conforme explicitado na
Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 20122.

2 Conclusão 31.
Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do crédito tributário,
conclui-se a presente Solução de Consulta Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, assim como o prazo para
homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas
a impossibilidade de lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de
débitos próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência
para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de
1996), não homologar a compensação declarada em momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.931688/2009-60

Porém, aqui também não é caso de homologação tácita da compensação dos
débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), por decurso prazo para análise da liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado e para a verificação das parcelas que compõem o saldo
negativo CSLL/IRPJ, visto não ter fluído o prazo de 5 anos entre a transmissão da Declaração de
Compensação (09/09/2010) e a ciência do respectivo Despacho Decisório, 17/03/2015, e-fls. 29).
Por tais fundamentos, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de
prazo, do exame das parcelas que compõem o saldo negativo e, por conseguinte, rejeita-se a
preliminar de decadência/homologação tácita arguida pela Recorrente.
Por lado, quanto ao prazo para utilização do direito creditório, a partir da vigência
da Lei Complementar n° 118, de 2005, a saber, 09/06/2005, não mais seguiu a antiga tese dos
“cinco mais cinco” anos (Recurso Extraordinário com Agravo 698.843 SP). Ou seja, somente
aos ao pedido de restituição/compensação pleiteados administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, deve-se aplicar o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador”, conforme Súmula Vinculante CARF no
91 editada nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e Portaria MF no 277, de 07
de junho de 2018.
Assim, para o exercício 2003, considerando, in casu, que as declarações de
compensação 16555.53837.020910.1.3.02-3594 e 21475.04178.090910.1.3.02-9056 foram
apresentadas em setembro de 2010, há muito havia expirado o prazo em epígrafe.
Ademais, considerando que a Recorrente nada não carreou aos autos nenhuma
prova sem sede recursal, mas tão somente ratificou os argumentos de sua manifestação de
inconformidade, já detalhadamente analisados pela decisão recorrida, no uso da prerrogativa
constante do art. 57, § 3o do RICARF, adoto como complemento as minhas razões de decidir, a
fundamentação do voto proferido no acórdão de no 04-44.355, pela 2a Turma da DRJ/CGE, nos
seguintes termos:
(...)
PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
Verifica-se que as compensações não foram homologadas por ter decorrido o
prazo de cinco anos entre a apuração do valor passível de restituição ou compensação e
a apresentação das declarações de compensação.
De fato, a partir da vigência da Lei Complementar n° 118, de 2005, a saber,
09/06/2005, não mais seguiu a antiga tese dos “cinco mais cinco” anos (Recurso
Extraordinário com Agravo 698.843 SP).
Assim, para o exercício 2003, sendo as declarações de compensação
16555.53837.020910.1.3.02-3594 e 21475.04178.090910.1.3.02-9056 apresentadas em
setembro de 2010, há muito havia expirado o prazo em epígrafe.
Assim, correto o despacho decisório.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
A interessada entende que estaria decaído o direito do Fisco de constituição de
eventual crédito tributário e de proceder a sua cobrança.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.931688/2009-60

Neste aspecto cumpre esclarecer que não se trata no presente processo de
constituição de crédito tributário.
Os valores dos débitos cobrados, que remanesceram em aberto após o
reconhecimento parcial do direito creditório, foram confessados pela própria interessada
em suas declarações de compensação. E, assim, eventual impossibilidade de exigência
de débitos somente se verificaria se ocorrida a homologação pelo decurso do prazo de
05 anos previsto no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996 com a redação da Lei no
10.833, de 2003.
De fato, a extinção dos débitos incluídos em declaração de compensação se
submete à condição resolutória de sua ulterior homologação. Em outras palavras, a
extinção ocorre desde a apresentação da declaração de compensação, mas pode ser
revertida, reabrindo- se a obrigação, com a ocorrência da condição, qual seja:
pronunciamento da Receita Federal do Brasil em Despacho Decisório não homologando
a compensação.
Nesse sentido, dispõe o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
desde a redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002). (Destaque acrescido.)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação: (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002).
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002).
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002).
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Incluído pela Lei no 10.637, de
2002).
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.”
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002).
A alteração promovida no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, como acima
transcrito, visou garantir a inexigibilidade dos débitos indicados em Declaração de
Compensação enquanto não houvesse decisão administrativa que, fundamentadamente,
apreciasse e considerasse indevida a compensação.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.931688/2009-60

Por meio da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que também alterou o
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, passou a ser previsto prazo para homologação da
compensação declarada, contado da data de sua entrega:
“O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 74 (...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
.............................................................................................
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
IV - os créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal com o débito consolidado no âmbito do Programa de
Recuperação Fiscal - Refis, ou do parcelamento a ele alternativo; e V - os débitos
que já tenham sido objeto de compensação não homologada pela Secretaria da
Receita Federal.
...........................................................................
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos
de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor
compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.”
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.931688/2009-60

No presente caso, a autoridade competente da DRF, dentro do prazo de cinco
anos contados da transmissão das declarações de compensação, cientificou a
contribuinte do Despacho Decisório que na homologou as compensações declaradas.
Remanescem, portanto, devidos os valores dos débitos cuja compensação não foi
homologada.
Mostra-se, assim, imprópria a alegação de que teria ocorrido a decadência, pois
esta se refere ao prazo de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário. E, no caso, o
crédito tributário (composto pelo débito indicado na declaração de compensação) já
estava constituído pela declaração de compensação que passou a ter caráter de confissão
a partir da Lei no 10.833, de 2003.
Logo, não há que se falar que tenha ocorrido decadência, pois não se trata aqui
de constituição de crédito tributário, mas sim de análise de declaração de compensação
que redundou em sua homologação apenas parcial, e, como visto, esse último
procedimento, para as compensações em litígio, se deu dentro do prazo legal”.
Ante o exposto, oriento meu voto para negar provimento ao Recurso Voluntário
sob análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital